Tribunal: TJDFT
Processo: 0735669-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No PROCESSO: 0735669-33.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: GUSTAVO HENRIQUE DE LIMA FERREIRA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS INTERESSADO: PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se a Advocacia-Geral da União para se manifestar quanto ao mérito deste “writ”, visto que se habilitou no feito (ID 76246195) e não lhe foi dada vista dos autos após a juntada das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 76335845). Cumpra-se. Brasília, 24 de novembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.